Tribunal: STF
Processo: ARE 1581374
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, recorrido e interessados, proferiu acórdão, mediante o qual condenou Thell Calil Bechara, “(...) como também incursos no crime do art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (...) a 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em concurso material aos demais crimes, totalizando a pena de 34 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 4153 dias-multa”(acórdão sem ementa; eDOC 2.035, p. 1-37). 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrente e interessados (eDOC 2.091, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2.099, p. 1-15) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2.097, p. 1-58).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 2.178 e 2.179). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 2.188, p. 1-12) e do agravo em recurso especial (eDOC 2.185, p. 1-19). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.954.509/SP (eDOC 2.217, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 2.230-2.262). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 2.267, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 203.264/SP (certidão; eDOC 2.271, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente